Tribunal: TJES
Processo: 5002997-29.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002997-29.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RECORRIDO: JESSICA MERLO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALMEJA A RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVA DE CANCELAMENTO DAS DIÁRIAS DE HOTEL NÃO UTILIZADAS PELA AUTORA NAS DATAS DE 14 A 16/12/2018. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno os requeridos, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Condeno-os, ainda em solidariedade, a restituir a importância de R$ 329,72 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), a título de reembolso da cobrança indevida. Nesse caso, a correção deverá incidir a contar de cada parcela, discriminadamente, com juros legais a partir da citação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. [...]”.
(3). RECURSO RÉ - ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA – SCP – BRISTOL EASY HOTEL ITAPARICA. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM FACE DA ORA DEFENDENTE. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A ESTA A RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO PRETENDIDO. (4). CONTRARRAZÕES AUTORAIS E
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. NÃO APRESENTADAS.
(5). DAS PRELIMINARES. (5.1). INÉPCIA DA INICIAL. REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, TENDO EM VISTA QUE TAL PRELIMINAR FOI FORMULADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E IGUALMENTE REJEITADA. (5.2). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITO, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR, POSTO QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL É ÚTIL E NECESSÁRIO AO AUTOR (5.3). ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO CDC. (6). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO A RESTITUIÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO, ANTE O CANCELAMENTO ANTECIPADO DA RESERVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.